Tribunal: TJDFT
Processo: 0014728-02.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014728-02.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ESPÓLIO DE MARIA FERNANDA MORAES GONZALES DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para comprovar o pagamento da RPV de ID: 30737805 (honorários sucumbenciais). Brasília, 6 de dezembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador